Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731895-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMERSON GOMES DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0724260-90.2021.8.07.0003) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato de mútuo objeto da controvérsia (ID no 102763260, págs. 1-4). 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 31290027). 3. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, viabilizando o acompanhamento dos advogados interessados e a realização da sustentação oral, mediante a correspondente intimação. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO